Tribunal: TJMT
Processo: 0002748-49.2019.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002748-49.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SIMONE SILVA DE MATOS - CPF: 034.693.651-99 (VÍTIMA), RONICLEI NOVAIS QUEIROZ - CPF: 021.766.721-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -
1)
ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE – PALAVRAS PROFERIDAS EM MOMENTO DE IRA E DISCUSSÃO – IRRELEVÂNCIA - IDONEIDADE INTIMIDATIVA DA AÇÃO - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – SUBSISTÊNCIA DO TIPO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
EXCLUSÃO D
A REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO - FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - VALIDADE E APTIDÃO - PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA -
3)
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO – IMPERTINÊNCIA - RÉU REINCIDENTE – ART. 33,
§2o, “C”, DO CP. APELO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1- A ameaça proferida em momento de discussão não afasta a tipicidade da conduta, e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime, máxime quando a promessa de mal injusto e grave é capaz de intimidar a vítima. Da mesma forma, é irrelevante o fato de estar, o apelante, no momento do delito, embriagado voluntariamente, pois, tal circunstância não tem o condão de afastar o dolo ou excluir a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do CP.

2 – Segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça (Enunciado n. 18), a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos tribunais são válidos e aptos à comprovação da reincidência, sendo dispensável a certidão cartorária.

3 - Incabível a fixação do regime aberto, diante da reincidência do réu, devendo ser mantido o regime semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, §2o, “c” do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Roniclei Novais Queiroz
, contra a r. sentença anexada sob o Id. 75132045, em que foi condenado à pena de
2 meses e 1 dia
de
detenção
, em regime
semiaberto
, pela prática do crime de
Ameaça no âmbito doméstico e familiar
(art. 147, c/c art.7o, II, Lei 11.340/2006)

Em razões recursais sob Id. 75147955, a Defesa pugna:
1)
a
absolvição
do apelante, invocando a
atipicidade da conduta
;
2)
subsidiariamente, a
exclusão
da agravante de
reincidência
, e modificação do regime de cumprimento para o
aberto
.

Em contrarrazões, o MP pugnou o
desprovimento
ao apelo
, com a manutenção da sentença (Id.
81517493) tal como proferida
;
igualmente
a d. PGJ, em parecer sob Id.
83364452
, conforme
respectivo sumário que segue em transcrição livre:

Sumário: Acusado condenado nas penas do crime descrito no art. 147,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento de 02 meses e 01 dia de detenção, em regime semiaberto – Inconformismo – Busca a Defesa, a
absolvição
do apelante, por
atipicidade da conduta
e, subsidiariamente,
exclusão
da agravante de
reincidência
e modificação do regime de cumprimento para o
aberto
– Alegações
improcedentes
- Autoria e materialidade assaz comprovadas pelas
declarações da vítima
– Em crimes no âmbito doméstico, a palavra da vítima que merece
especial relevância
, máxime quando
coerente
com os
demais elementos de prova
coligidos aos autos – Estado de
embriaguez voluntária
não afasta a imputabilidade do agente Crime de ameaça
é crime formal
– Agravante de reincidência devidamente comprovada - Manutenção do regime semiaberto-
Súmula 269 do STJ
– Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 17 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021